Tribunal: TJDFT
Processo: 0742568-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO

DE OUTRAS PROVAS.

1. A parte agravante pleiteia, em suma, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a inversão do ônus da prova. No caso, o juízo reconheceu a relação de consumo existente entre as partes, indeferiu a inversão do ônus da prova e, entendendo desnecessária a produção de outras provas, consignou que o pedido será julgado antecipadamente.

2. O art. 6, VIII, do CDC dispõe que é direito básico do consumidor a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.

3. Na hipótese, apesar de ser reconhecida a relação de consumo, verifica-se a desnecessidade da inversão do ônus da prova, tendo em vista que a agravada, na sua contestação, juntou aos autos os dados técnicos sobre o funcionamento do medidor de energia elétrica, além dos demais documentos relevantes para o julgamento da lide.

4. Recurso conhecido e não provido.